Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013007-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA BOABAID TEIXEIRA - CPF: 615.718.571-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DESCUMPRIMENTO DO PLEITO - VEDAÇÃO DE ANÁLISE DA MATÉRIA SOB PENA DE

SUPRESSAO
DE
INSTÂNCIA
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
DUPLO

GRAU
DE JURISDIÇÃO
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

O não cumprimento do pedido alternativo de fornecimento, conforme ressalta a agravante em seu recurso, tal cumprimento ou que seja o ressarcimento dos valores gastos com as passagens aéreas, devem ser informados e reclamado no processo de origem, considerando que, é vedado ao Juízo ad quem conhecer de questões não decididas pelo Juízo de 1o

Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto por
MARIA GABRIELA BOABAID TEIXEIRA
em face do agravado
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática, que negou provimento ao presente
Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida
decisão interlocutória, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, autos da AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA n.o 1019775-63.2021.8.11.0041, que indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência, por não estarem preenchidos os requisitos do TFD - Tratamento Fora do Domicílio, deixando de acolher a medida perseguida em caráter emergencial.

Irresignado, aduz
a Agravante que, diante da decisão deste r. juízo, no mesmo dia (28.07.2021 – data da decisão) fez o cumprimento, solicitando o agendamento para traslado via CIOPAER, apresentando os documentos necessários.

E ainda, que a Secretaria do Estado de Saúde, chegou a entrar em contato com a Agravante para agendar o traslado para o dia 09.08.2021, contudo, ficou estabelecido, que o próprio CIOPAER faria o contato com a Agravante com antecedência para agendar somente o horário do translado, no entanto, visto que o traslado estaria agendado para o dia 09.08.2021, a Agravante ficou aguardando o contato para que fosse combinado o horário e tudo mais que fosse necessário, porém, não houve qualquer contato com a Agravante, nem da CIOPAER e nem da Secretaria do Estado de Saúde, deixando a Agravante mais uma vez a sua própria sorte, que por conta disso, foi de avião em voo comercial.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, requerendo a concessão de tutela de urgência para o translado de Cuiabá/São Paulo, custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 98067489).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
, que negou provimento ao presente
Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida
decisão interlocutória, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, autos da AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA n.o 1019775-63.2021.8.11.0041, que indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência, por não estarem preenchidos os requisitos do TFD - Tratamento Fora do Domicílio, deixando de acolher a medida perseguida em caráter emergencial
.

Conforme exposto na decisão recorrida,
a Secretaria de Estado de Saúde não negou fornecer as passagens aéreas ou traslado via CIOPAER
, verifica-se que o relatório juntado no ID. 59987368 datado de 07/07/2021, atual ID. 95016963 - pág. 169/171, emitido pela Superintendência de Regulação de Urgência e Emergência /GBSAREG/SES/MT, consta a impossibilidade de fornecimento das passagens aéreas nos moldes vindicados, mas informa que “o Centro Integrado de Operações Aéreas – Ciopaer do Estado de Mato Grosso, possui o Termo de Cooperação Técnica com a Secretária de Estado de Saúde e condições técnicas de atender a paciente em tela, mediante agendamento prévio para o traslado de Cuiabá a São Paulo, bem como seu retorno”.

Portanto, não houve a negativa do Agravado em custear as passagens aéreas ou traslado via CIOPAER em todos os ciclos de Lutécio /Sanatulibe na cidade de São Paulo, no entanto, foi determinado que a Agravante solicitasse o quanto antes o agendamento via CIOPAER para que possa realizar o tratamento na data programada.

Acontece que, conforme relata a recorrente, ficou estabelecido, que o próprio CIOPAER faria o contato com a Agravante com antecedência para agendar somente o horário do translado, no entanto, visto que o translado estaria agendado para o dia 09.08.2021, a Agravante ficou aguardando o contato para que fosse combinado o horário e tudo mais que fosse necessário, porém, não houve qualquer contato com a Agravante, nem da CIOPAER e nem da Secretaria do Estado de Saúde, deixando a Agravante mais uma vez a sua própria sorte, que por conta disso, foi de avião em voo comercial.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Na decisão questionada ficou consignado que
o TFD - Tratamento Fora do Domicílio é um instrumento legal que busca garantir, mediante o custeio público de transporte e diárias para alimentação e pernoite, inclusive de acompanhante, a prestação de serviços médico hospitalares aos portadores de enfermidades que, por carência de meios técnicos no município em que residem, possam receber tratamento adequado em localidade diversa, sendo regulado no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS 055/99, estabelecendo as regras para concessão desse benefício.

O § 1o do artigo 1o da Portaria SAS 55/1999 estabelece que “o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados os meios de tratamento no próprio município”.

Conforme ponderou o juízo a quo “Não foi demonstrada a recusa do Estado requerido ao atendimento do Autor, ou seja, não foram esgotados os meios de tratamento em hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde para tal em âmbito estadual, por meio da rede pública de saúde”.

Assim, de acordo com o pontuado pelo julgador singular, a Agravante não demonstrou de forma que preenche os requisitos para concessão do pedido formulado.

E ainda, que o pedido alternativo, para o Estado prover pelas passagens aéreas ou traslado via CIOPAER, verifica-se que o relatório juntado no ID. 59987368 datado de 07/07/2021, atual ID. 95016963 - pág. 169/171, emitido pela Superintendência de Regulação de Urgência e Emergência /GBSAREG/SES/MT, consta a impossibilidade de fornecimento das passagens aéreas nos moldes vindicados, mas informa que “o Centro Integrado de Operações Aéreas – Ciopaer do Estado de Mato Grosso, possui o Termo de Cooperação Técnica com a Secretária de Estado de Saúde e condições técnicas de atender a paciente em tela, mediante agendamento prévio para o traslado de Cuiabá a São Paulo, bem como seu retorno”, ou seja, não houve negativa do Agravado em custear as passagens aéreas ou traslado via CIOPAER em todos os ciclos de Lutécio /Sanatulibe na cidade de São Paulo.

Em

que pese, o não cumprimento do pedido alternativo de fornecimento, conforme ressalta a agravante em seu recurso, tal cumprimento ou que seja o ressarcimento dos valores gastos com as passagens aéreas, devem ser informados e reclamado no processo de origem, considerando que, é vedado ao Juízo ad quem conhecer de questões não decididas pelo Juízo de 1o
Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Neste sentido temos a decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PENHORA DE NUMERÁRIO CONSTANTE EM POUPANÇA – AFIRMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA EM GRAU RECURSAL E MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDACAO DE APRECIACAO DIRETAMENTE PELO JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 7o, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Apontando a petição inicial, a individualização da conduta de cada Requerido e indícios de prejuízo ao erário, seria imponderado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito, de modo que eventual dolo ou culpa, deverá ser analisado em conjunto com o mérito.

É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena, de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1013973-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

No mais, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022